Tribunal: STF
Processo: ARE 1601867
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 80) opostos contra decisão monocrática,  na qual foi negado seguimento ao recurso com fundamento na Súmula 281 do STF (eDOC 78).
Nas razões dos presentes embargos, a parte Embargante requer (eDOC 80, p. 3):
“que seja sanada contradição apontada, por ser esta a única medida justa e aceitável, cassando-se a decisão que majorou os honorários sucumbenciais de ofício, utilizando-se de critérios legais não aplicáveis e contrariando entendimento jurisprudencial consolidado.” 
É o relatório. Decido. 
Em nome da celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF) e ante a inexistência de prejuízo, visto que não há, na hipótese, efeitos modificativos, deixo de intimar a parte Embargada para apresentação de contrarrazões.
Acentuo que o princípio do contraditório exige a manifestação das partes para que não haja decisão surpresa, o que não é o caso, uma vez que a decisão recorrida será mantida.
Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. 
Com efeito, reputo não assistir razão à parte Embargante.
É que, de acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não se constata nenhum dos vícios elencados.
Restou consignado na decisão embargada que não houve o esgotamento das vias recursais nas instâncias ordinárias, tendo em vista que a parte embargante deixou de interpor o recurso cabível ao órgão colegiado do Tribunal de origem. Assim, incide o óbice previsto na Súmula 281 do STF.
Dessa forma, o mérito do recurso extraordinário não chegou a ser apreciado, o que impede a análise da questão de fundo, bem como a aplicação de temas de repercussão geral.
Nesse sentido, confira-se os seguintes julgados:

“REPERCUSSÃO GERAL. VÍCIOS PROCESSUAIS E FORMAIS QUE IMPEDEM A REGULAR FORMAÇÃO E TRAMITAÇÃO DO RECURSO. PREJUÍZO DO EXAME DAS QUESTÕES DE FUNDO. INVOCAÇÃO DO DEVER DE CONHECIMENTO POR OFÍCIO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA E SOCIAL. NÃO CABIMENTO NO EXAME DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE ANULAR A COBRANÇA DE CONTA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INCONTÁVEIS ARGUMENTOS. ARGUMENTO PARCIAL RELATIVO AO ICMS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. RAZÕES DE AGRAVO QUE NÃO ATACAM FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INÉPCIA. 1. A existência de vícios processuais e formais que tornam inviável o conhecimento e o julgamento de recurso prejudica o exame da matéria de fundo, de modo que é desnecessário aguardar o julgamento de matéria similar à qual foi reconhecida a repercussão geral (art. 323/RISTF). 2. A invocação de normas de ordem pública ou social não supera deficiência recursal, como a falta de prequestionamento ou a omissão do argumento nas razões recursais (art. 317, § 1º do RISTF). 3. As razões de agravo regimental não atacam um dos fundamentos suficientes em si para manter a decisão agravada, no sentido de que a relação mantida entre a cooperativa de eletrificação e o município resolvia-se no plano cível ou no plano administrativo, e não em termos tributários. Insistência na tese tributária da imunidade. Inépcia. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (AI 601.767-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ 23.03.2011).  

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. SÚMULA 284 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO DA DECISÃO RECORRIDA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO. SÚMULA 287 DO STF. PRETENSÃO DE ANÁLISE DO MÉRITO E APLICAÇÃO DE OFÍCIO DOS TEMAS 660 E 1199 DA REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE. ART. 323 DO RISTF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 
I. Caso em exame 
1. Embargos de declaração opostos contra aresto proferido em agravo interno em face de decisão monocrática, na qual não foi conhecido o agravo em recurso extraordinário, tendo em vista a ausência de impugnação específica de fundamento da decisão que, na instância de origem, inadmitiu o apelo extremo (Súmula 287 do STF). 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão ora embargado, ao aplicar o óbice processual apontado, incorreu em vícios do art. 1.022 do CPC. 
III - Razões de decidir 
3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso. 
4. Conforme o art. 323 do RISTF, com a redação introduzida pela Emenda Regimental nº 42/10, o procedimento acerca da existência da repercussão geral somente ocorrerá “quando não for o caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão”. 
5. Na hipótese, o mérito do recurso extraordinário não foi apreciado por encontrar óbice na Súmula 287 do STF, o que impede a apreciação da questão de fundo ou a aplicação de temas de repercussão geral. 6. Inexistência, no caso, de vício no aresto embargado que justifique a oposição destes embargos. 	IV - Dispositivo 
7. Embargos declaratórios rejeitados.” (ARE 1.555.343-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.10.2025). 
Deve ser, portanto, mantida a decisão ora embargada. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF e no art. 1.024, § 2º, do CPC, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se.
Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente